Tribunal: TJES
Processo: 5002868-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002868-32.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA RUTH RAMOS DE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem.
No caso,
à
evid
ê
ncia, o acórdão embargado,
sob a relatoria o eminente Desembargador convocado Aldary Nunes Junior,
examin
ou
adequadamente a matéria e apreci
ou
, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião
do
julgamento, são suficientes para afastar a pretensão d
o
embargante.
É de se conferir
:

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, (id 1598092 - 10), que inverteu o ônus da prova por reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica.

Em suas razões recursais, o Agravante requer, inicialmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada, alegando, em síntese, (a) que não pode ser responsabilizado pela restituição de valores ou aplicação de correção monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP e (b) que descabe, na hipótese, a inversão do ônus da prova.

Pois bem!

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal e não sendo o caso a princípio de julgamento monocrático nos moldes do art. 932, III, IV e V do CPC, passo à análise do mérito recursal para fins de seu julgamento colegiado.

Do exame das razões deduzidas no recurso, entendo que o caso comporta seu desprovimento.

A Agravada ajuizou a ação judicial de origem, objetivando a restituição dos valores que alega terem sido subtraídos indevidamente de sua conta individual vinculada ao PASEP, em razão da inadequada recomposição monetária e remuneração dos valores depositados, bem como indenização por dano moral, em razão das irregularidades que aponta em sua causa de pedir.

Ao sanear o feito, a MMª. Juíza de Direito a quo decidiu nos seguintes termos:

“Quanto à definição da distribuição do ônus na produção das provas (art. 357, inc. III, do CPC), no presente caso, ante o vínculo jurídico noticiado na petição inicial e a teor do disposto no art. 3º, da Lei nº 8.078/90, estamos diante de uma típica relação de consumo - prestação de serviços bancários.

Sob a ótica da lei consumerista, portanto, aplica-se o seu art. 6º, inciso VIII, cujo escopo é a facilitação da defesa dos interesses do consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova quando verificada a sua hipossuficiência, uma vez que a isonomia do órgão jurisdicional só é verdadeiramente alcançada quando a inferioridade da parte economicamente e tecnicamente mais fraca é suprida.

No caso dos autos, a inversão do ônus probatório se consubstancia a medida em que, além de serem verossímeis as alegações da requerente, respaldadas na documentação acostada, há de se considerar a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, visto que não detém o mesmo grau de informação que esta, devendo comprovar o contrário do alegado na inicial, se for o caso.

Ademais, não se pode exigir da requerente a produção de prova negativa a fim de que comprove suas alegações, tornando-se imprescindível que o ônus da prova seja invertido para que se alcance a verdade real dos fatos.

Por tais considerações, inverto o ônus da prova em favor da requerente.”

De início, sobreleva salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vinha reiteradamente se manifestando no sentido de que “na forma da jurisprudência do STJ, 'em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual'” (AgInt no REsp 1867341/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021).

Com o julgamento do Tema 1150, o C. STJ finalmente definiu as seguintes teses vinculantes: i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Deste modo, ao contrário do que alega o Agravante, há plausibilidade na pretensão autoral deduzida em seu desfavor por amoldar-se a causa de pedir da ação de origem na hipótese em que se admite o ajuizamento da ação em face do Banco do Brasil S/A.

No que concerne ao segundo argumento recursal, depreende-se que se releva possível a distribuição dinâmica do encargo probatório, haja vista a própria natureza da obrigação debatida, que tem por objeto a apuração dos critérios utilizados para a correção monetária e remuneração das contas de depósito do PASEP, sobretudo ao se levar em conta que a instituição financeira possui maiores condições para prestar as informações técnicas necessárias à comprovação da higidez da gestão do saldo da conta.

Assim, seja sob a incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), seja sob a égide do Código de Processo Civil (art. 373, §1º), infere-se a possibilidade de inversão do ônus da prova, como decidido pela MMª. Juíza de Direito a quo.

De toda sorte, como bem salientado pelo C. STJ no julgamento do Tema 1150, o que está sob discussão nas ações admitidas contra o Banco do Brasil são eventuais falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Portanto, sob tal enfoque, estando em questão na relação jurídica sob análise a atividade do banco enquanto prestador de serviços, é forçoso o reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Desta feita, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e nos termos da súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por sua vez, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 prevê que “São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No caso, a inversão do ônus da prova é medida adequada à demanda, notadamente em razão da hipossuficiência da agravada.

Assim, não se vislumbra plausibilidade na alegação recursal, de modo que deve ser mantida a decisão impugnada.

Face ao exposto, sem delongas, conheço do recurso e nego provimento ao mesmo.

Não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia jurídica já findada no julgamento do agravo.

Enfim, inexiste alegada violação aos aos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do consumidor.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Acompanhar.

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.